Tribunal: TJES
Processo: 0026916-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026916-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA
APELADO: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0026916-73.2018.8.08.0024

APTE
:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

A
PDO
:
MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FEITO EXECUTIVO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA CONDOMINIAL. APRESENTAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, REGIMENTO INTERNO E PLANILHA DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I –
Na esteira do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor/embargante, a comprovação da inexistência de documentação hábil ao manejo da ação de execução extrajudicial.

II
– Nos termos da iterativa jurisprudência pátria, o
feito executivo para cobrança de débitos condominiais pode ser aparelhado com a
apresentação de ata de assembleia geral, bem como regimento interno e planilhas descritivas do débito.

III
– Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0026916-73.2018.8.08.0024

APTE
:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

A
PDO
:
MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu os embargos a execução
opostos por MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE
para
julgar extinta a execução promovida pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA.

O
magistrado a quo entendeu que não seria possível cotejar o valor cobrado pelo exequente, haja vista a ausência de documento hábil para isso, como por exemplo um boleto bancário.

O recorrente sustenta que
o recorrido não aponta qual valor entende correto, somente arguindo o erro de cálculo. Ventila, ainda, que as cotas condominiais estão discriminadas em convenção de condomínio e em ata de assembleia, além de planilhas apontando os meses e as cobranças respectivas, não havendo razão para manutenção da sentença.

Pois bem.

Sem delongas,
entendo que seja a hipótese de provimento recursal.

E assim digo, porque cotejando os autos é possível perceber que foram carreadas as atas de assembleia, bem como o regimento interno, onde estão demonstradas a existência da cobrança, bem como os percentuais de atualização e de cobrança pela via judicial.

A meu entendimento, a partir de tais documentos é possível vislumbrar a existência da dívida alegada pelo exequente, cabendo em uma análise mais aprofundada na via dos embargos do devedor a apuração de eventual excesso de execução, o que não se confunde com a existência de documentação suficiente para a utilização da via executiva.

Como se percebe da documentação trazida aos autos, em outra demanda também proposta em desfavor do recorrido (Ap. Cível nº 0025989-10.2018.8.08.0024), o mesmo procedimento de apuração do quantum devido foi adotado, sendo corretamente processada a ação executiva.

Sobre a discussão em comento, vejamos a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Execução. Cota condominial. Presunção de liquidez do título. Execução instruída com ata de assembleia estipulando o valor fixo da cota condominial, convenção condominial e planilha discriminada do débito. Documentação suficiente para manejo de execução direta em face do condômino devedor.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235911-89.2022.8.26.0000; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sala comercial. Sentença de improcedência. Recurso do condomínio Autor. Alegação de que comprovou através de convenção condominial a obrigatoriedade da unidade denominada "Loja 1" contribuir com as despesas condominiais, fazendo referência à planilha de débitos condominiais em aberto, bem como atas de assembleias gerais que aprovaram o rateio das despesas. Recurso do Autor que merece prosperar.
Documentação acostada aos autos consistente de ata de assembleia geral e convenção condominial que demonstram a responsabilidade da unidade autônoma em contribuir com as despesas. Ausência de disposição expressa em convenção condominial que afaste a responsabilidade da unidade em contribuir com as despesas do condomínio, conforme inteligência do art. 1.336, I do Código Civil. Condomínio que não pode subsidiar as demais despesas da cota condominial, através dos esforços dos demais condôminos adimplentes.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002312-58.2020.8.26.0477; Relator (a):L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

D
iante dessas considerações, entendo que se fazem presentes os requisitos necessários ao processamento do feito executivo, razão pela qual conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
o regular processamento dos embargos à execução,
haja vista a existência de matérias pendentes de análise.

É
como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.